Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010649-29.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): IZIDORO ENTRINGER
RECORRIDO(S): ESPÓLIO DE ERNESTO RUARO e ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50754453) interposto por IZIDORO ENTRINGER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47812455):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A intervenção não se justifica, quando a sua finalidade é afastar a responsabilidade que lhe é imputada para atribuí-la à terceiro, no caso o vizinho do agravante, que teria autorizado a extração do cascalho no imóvel dos agravados, alegando que a área onde fica a cascalheira lhe pertencia.
II - Ademais, a ação proposta na origem não discute a propriedade da área esbulhada (cascalheira), mas, tão somente, a posse da referida área e, nesses casos, também não é cabível a denunciação à lide.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010649-29.2020.8.11.0000. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 29/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar, a qual indeferiu o pedido de denunciação à lide ao terceiro Luiz Gonzaga Pereira, proprietário da área que teria autorizado sua utilização pelo Recorrente, ao fundamento de que a situação ventilada não se amoldaria às hipóteses legais do artigo 125 do CPC.
Nesse contexto, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 125, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, em se tratando de ação possessória cumulada com pedido indenização por danos morais e materiais, seria possível a denunciação da lide ao proprietário de área que teria autorizado a exploração da “cascalheira” pelo Recorrente, para fins de ressarcimento nos próprios autos de eventual condenação ao pagamento de indenização.
Acrescenta que “no mérito da ação, o recorrente demonstrará que os recorridos não detém a posse do imóvel, o que eximirá da situação de imputação de suposto esbulho possessório, e caso isso não ocorra, pelo princípio da economia e celeridade processual, na hipótese da demanda ser sentenciada improcedente e em face do recorrente, este poderá nos mesmos autos postular o direto de regresso em face do denunciado, sendo, portanto, necessária a denunciação à lide.” (50754453 – p. 8).
Por fim, assevera que “a denunciação a lide se presta apenas a discutir e assegurar o pleito relativo à indenização, e não a discussão sobre a posse, sendo portanto cabível”. (50754453 – p. 12).
Recurso tempestivo (id. 50869958) e devidamente preparado (id. 51245497).
Contrarrazões no id. 52912960.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se das razões expostas que a Colenda Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento ao fundamento de que não seria possível, in casu, a denunciação à lide, por não haver correspondência com as hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil, conforme excertos abaixo (id. 46119954):
“Na espécie, os agravados propuseram a Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por Danos Materiais, objetivando manter a posse da cascalheira e obter do agravante indenização pelos prejuízos causados. (...)
O agravante alega que o Sr. Luiz Gonzaga Pereira, proprietário da Fazenda Rica I, onde está inserida a cascalheira objeto do litígio, lhe autorizou expressamente a retirada de cascalho do local, razão pela qual ele deve ser inserido na lide, para assegurar a demanda de regresso em caso de eventual sucumbência na causa.(...)
Ademais, a ação proposta na origem não discute a propriedade da área esbulhada (cascalheira), mas, tão somente, a posse da referida área e, nesses casos, também não é cabível a denunciação à lide (...)
Assim, a situação em análise não encontra correspondência com as hipóteses elencadas no artigo 125 do Código de Processo Civil de modo que não há nada o que reparar na decisão de base.”
Nesse contexto, a partir da provável contrariedade ao artigo 125, II, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que a existência de pedido de indenização no bojo da ação possessória autorizaria a denunciação da lide ao terceiro, proprietário da área que teria autorizado a exploração “cascalheira” pelo Recorrente, com a finalidade de viabilizar o ressarcimento nos próprios autos de eventual condenação ao pagamento da indenização pleiteada.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII